Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. MODALIDADE DE GUARDA UNILATERAL OU COMPARTILHADA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. INVIABILIDADE DA GUARDA COMPARTILHADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. GUARDA UNILATERAL À MÃE. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modalidade de guarda deve ser decidida com base no princípio da proteção integral, visando o melhor interesse da criança, conforme previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 1.583 do Código Civil.
2. Embora a guarda compartilhada seja, em regra, benéfica para o menor por possibilitar a convivência com ambos os genitores, sua inviabilidade é constatada quando há ausência de consenso e colaboração ativa entre os pais, conforme estudo psicossocial.
3. No caso dos autos, uma vez que restou evidenciada a participação reduzida do pai nas responsabilidades diárias e educacionais, bem como a dificuldades em estabelecer vínculo emocional saudável, o estudo psicossocial do TJDFT apresentou conclusão no sentido da necessidade de guarda unilateral à mãe para garantir o desenvolvimento saudável e o bem-estar emocional do menor. 3.1. A fixação de convivência mínima com o genitor não-guardião é prudente em casos de histórico conflituoso, condicionando qualquer ampliação das visitas à comprovação de mudança de comportamento do genitor, visando sempre o bem-estar e a segurança da criança.
4. Recurso conhecido e desprovido.